Tribunal: TJDFT
Processo: 0735124-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO PELO AUTOR EM RÉPLICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em face do princípio da causalidade, uma vez apresentado pelo réu contestação à demanda cautelar de exibição de documentos, manifesta sua condenação nas verbas sucumbenciais.

2. No caso, ao contestar a ação, a ré/agravada tornou a pretensão cautelar contenciosa, ainda que tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva pelo autor/agravante em réplica, e, por consequência, deverá ser aplicado o princípio da causalidade para verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação e quem arcará com os ônus da sucumbência.

3. Recurso conhecido e improvido.